Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-23.2022.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-23.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON GOMES DE MORAES - CPF: 352.964.291-68 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000912-23.2022.8.11.0035

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL - AUSENTES REQUISITOS COMPROBATÓRIOS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelação nº 1000912-23.2022.8.11.0035

Apelante
: Ailton Gomes De Moraes.

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Vara Única da Comarca de Alto Graças

RELATÓRIO

Apelação de
Ailton Gomes De Moraes
.

Ação
: Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, movida por
Ailton Gomes De Moraes
.

Sentença
: julgou improcedente a ação, declarou a existência das relações contratuais entre as partes, assim como a validade das pactuações. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado a gratuidade de justiça.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa e revogou a tutela de urgência concedida.

Apelação
(Id. 175875845): Suscita reforma da sentença, porquanto alega que o contrato realizado por meio digital entre as partes não comprova a contratação, ao argumento de que no documento não consta o ID do celular utilizado, certificação de autenticação de assinatura. A par disso, aduz que tais documentos são superficiais e insuficientes para provar o feito.

Alega que o contrato apresentado pela instituição financeira não contém requisitos específicos de verificação, como ID do celular utilizado ou certificação de autenticação de assinatura digital. A par disso, aduz ser insuficiente para comprovar a contratação. Registra a ausência da foto “
selfie
” do apelante, bem como a geolocalização.

Ressalta que o autor é de baixa instrução educacional e não possui conhecimentos de informática

Defende a inaplicabilidade de multa por litigância de má-fé por ausência dos requisitos autorizadores.

Entende que restou configurado o dano moral, bem como que é caso de restituição em dobro dos descontos realizados.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgar procedente a ação, declarar a nulidade do contrato, condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a parte autora, bem como a devolução em dobro e pede pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 211646163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000912-23.2022.8.11.0035

VOTO

Apelação de
Ailton Gomes De Moraes
.

Ação
: Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, movida por
Ailton Gomes De Moraes
.

Sentença
: julgou improcedente a ação, declarou a existência das relações contratuais entre as partes, assim como a validade das pactuações. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado a gratuidade de justiça.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa e revogou a tutela de urgência concedida.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a irregularidade da contratação e julgar procedente a ação.

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 167223996, que teve início em 06/2019, no valor de R$ 487,54, descontado do benefício previdenciário do autor.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de extrato de empréstimo consignado, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, entre outros documentos (Id. 211643215 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, contestou a ação, alegou a regularidade do pacto e apresentou documentação em Id. 211643233 e seguintes.

Salienta-se que o banco apresentou cópia de contrato firmado por meio digital, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante a plataforma digital “B2C”, como explica em sua contestação:

“(...)
Na segunda forma de contratação (B2C) o cliente pode realizar a contratação digital de forma autônoma, baixando o aplicativo do Banco ou acesse o site para a digitação de sua proposta. Nesse tipo de contratação, a assinatura se dá via TOKEN, ou seja, o Banco Olé encaminha para o cliente um número para que ele valide junto ao aplicativo. Com o aceite, é procedida a validação de todos os dados cadastrais, SELFIE e documentos inseridos na proposta. (...)”

Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor. Ainda, não consta nos documentos juntados pela instituição financeira, foto “
selfie
” do autor.

Dessa maneira, a simples juntada dos documentos pessoais do autor revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-se que, também em razão das características pessoais do autor e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

Isso porque, conforme analisado, o autor é pessoa altamente vulnerável, porquanto é idoso, de pouca instrução, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Soma-se a isso o fato de que o dossiê da contratação apresentado pelo banco (Id. 211643233) demonstra que o processo de contratação, realizado em 13.06.2019, teve início às 15h38min46s e o aceite do cliente foi às 15h41min02s, o que totaliza o tempo de
menos de três minutos
para realizar a contratação.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

O banco requerido, portanto, não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Portanto, é caso de reforma da sentença, para declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contratos de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto ao pedido de condenação por danos morais, faz-se necessário observar uma particularidade do caso.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que a parte autora ajuizou, além da presente ação, outras demandas contra diversas instituições financeiras referentes aos mesmos fatos, vale dizer, empréstimos consignados descontados em seu benefício previdenciário: 1000912-23.2022.8.11.0035, 1000946-95.2022.8.11.0035 1000947-80.2022.8.11.0035.

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Assim, o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e tem o condão de afastar possível condenação por danos morais.

Posto isso, dá-se
parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos questionados e a respectiva restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, afasta-se a condenação por litigância de má-fé e altera-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, para distribuí-lo igualmente entre as partes, na proporção de 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024